Tribunal: CVM
Processo: 19957.002348/2023-65
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.002348/2023-65

Data do julgamento: 30/01/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Gilson Lari Trennepohl
Susana Stapelbroek Trennepohl
Átila Stapelbroek Trennepohl
Márcio Elias Fülber
Lucas Arend
Fabio Augusto Bocasanta
Cristiano Paim Buss
Ricardo Eber Diaz
Fernando Stapelbroek Trennepohl

Ementa: Apurar eventual responsabilidade de administradores da Stara S.A. por, no
exercício social de 2022, deixarem de enviar tempestivamente informações
periódicas e eventuais previstas na Resolução CVM no 80/2022 e de adotar
providências para a convocação tempestiva de AGO. Multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76,
decidiu pela:

I . Condenação
de Átila Stapelbroek Trennepohl
e Susana
Stapelbroek Trennepohl, à penalidade de multa pecuniária total no valor de
R$313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais):
(i) na qualidade de Diretores da Stara, por infração ao: (a) art. 22, I, c/c
art. 24, p.u., da Resolução CVM no 80/22, em função da não entrega tempestiva do
formulário cadastral referente ao exercício social de 2022; (b) art. 22, II, c/c art. 25,
Diário Eletrônico da CVM em
26/03/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 571 (1970589) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 1

§1o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega tempestiva do
Formulário de Referência referente ao exercício social de 2022; (c) art. 22, III, c/c art.
27, §2o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega tempestiva das
Demonstrações Financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2022;
(d) art. 22, IV, c/c art. 30, II a, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não
entrega tempestiva do Formulário de Demonstrações Financeiras padronizadas -
DFP referentes ao exercício social de 2022; (e) art. 22, V, c/c art. 31, II da Resolução
CVM no 80/2022, em função da não entrega do formulário de informações
trimestrais referente ao primeiro trimestre de 2022; (f) art. 33, incisos I, II e III da
Resolução CVM no 80/2022 c/c inciso II do §§1° do art. 124, da LSA, em função da
não apresentação dos documentos previstos pelos referidos dispositivos referentes
à AGE de 20/04/2022; e (g) art. 33, inciso IV da Resolução CVM no 80/2022, em
função da apresentação, com 68 dias de atraso, da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20/04/2022; e
(ii) na qualidade de Membros do Conselho de Administração da Stara,
por deixarem de adotar as providências necessárias para convocação da AGO
referente ao exercício social de 2022, em infração ao art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei
no 6.404/1976,

I I . Condenação
de Ricardo Éber Diaz. à penalidade de multa
pecuniária total no valor de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais):
(i) na qualidade de DRI da Stara, por infração ao: (a) art. 22, I, c/c art.
24, p.u., da Resolução CVM no 80/22, em função da não entrega tempestiva do
formulário cadastral referente ao exercício social de 2022; (b) art. 22, II, c/c art. 25,
§1o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega tempestiva do
Formulário de Referência referente ao exercício social de 2022; (c) art. 22, III, c/c art.
27, §2o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega tempestiva das
Demonstrações Financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2022;
(d) art. 22, IV, c/c art. 30, II a, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não
entrega tempestiva do Formulário de Demonstrações Financeiras padronizadas -
DFP referentes ao exercício social de 2022; (e) art. 22, V, c/c art. 31, II da Resolução
CVM no 80/2022, em função da não entrega do formulário de informações
trimestrais referente ao primeiro trimestre de2022; (f) art. 33, incisos I, II e III da
Resolução CVM no 80/2022 c/c inciso II do §1° do art. 124, da LSA, em função da não
apresentação dos documentos previstos pelos referidos dispositivos referentes à
AGE de 20/04/2022; e (g) art. 33, inciso IV da Resolução CVM no 80/2022, em função
da apresentação, com 68 dias de atraso, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20/04/2022

III. Condenação de Gilson Lari Trennepohl e Fernando Stapelbroek
Trennepohl à penalidade de multa pecuniária no valor de R$38.500,00 (trinta e
oito mil e quinhentos reais) cada por, na qualidade de Membros do Conselho de
Administração, deixarem de adotar as providências necessárias para convocação da
AGO referente ao exercício social de 2022, em infração ao art. 142, IV, c/c art. 132
da Lei no 6.404/1976; e

IV. Absolvição de Fábio Augusto Bocasanta, Lucas Arend, Márcio
Elias Fülber e Cristiano Paim Buss, de todas as acusações a eles imputadas.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
Extrato de Sessão de Julgamento 571 (1970589) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 2

comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Diretor Otto Lobo acompanhou integralmente o voto do relator (razões
e conclusões) e apresentou manifestação de voto adicionando comentário sobre o
caso.

Ausente os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/03/2024, às 13:52, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 08/03/2024, às 17:37, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
22/03/2024, às 23:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 571 (1970589) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 3

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1970589 e o código CRC A1F5C04B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1970589 and the "Código CRC" A1F5C04B.
Extrato de Sessão de Julgamento 571 (1970589) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 1 de 25

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002348/2023-65
Reg. Col. no 2951/23

Acusados:
Gilson Lari Trennepohl
Susana Stapelbroek Trennepohl
Átila Stapelbroek Trennepohl
Márcio Elias Fülber
Lucas Arend
Fabio Augusto Bocasanta
Cristiano Paim Buss
Ricardo Eber Diaz
Fernando Stapelbroek Trennepohl
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores da Stara S.A. por,
no exercício social de 2022, deixarem de enviar tempestivamente
informações periódicas e eventuais previstas na Resolução CVM no
80/2022 e de adotar providências para a convocação tempestiva de AGO.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) para apurar a
eventual responsabilidade dos seguintes administradores (“Acusados”) da Stara S.A. –
Indústria de Implementos Agrícolas (“Stara” ou “Companhia”):

I.
Susana Stapelbroek Trennepohl, Átila Stapelbroek Trennepohl,
Márcio Elias Fülber, Lucas Arend, Fabio Augusto Bocasanta,
Cristiano Paim Buss e Ricardo Eber Diaz, na qualidade de Diretores da
Stara, por deixarem de entregar tempestivamente (a) o formulário
cadastral referente ao exercício social de 2022, em infração ao art. 22, I,
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 2 de 25

c/c art. 24, parágrafo único, da Resolução CVM no 80/20221; (b) o
Formulário de Referência - FRE referente ao exercício social de 2022, em
infração ao art. 22, II, c/c art. 25, § 1o, da Resolução CVM no 80/20222;
(c) as demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício
social de 2022, em infração ao art. 22, III, c/c art. 27, § 2o, da Resolução
CVM no 80/20223; (d) o Formulário de Demonstrações Financeiras
padronizadas - DFP, em infração ao art. 22, IV, c/c art. 30, II, alínea “a”,
da Resolução CVM no 80/20224; (e) o formulário de informações
trimestrais referente ao primeiro trimestre de 2022, em infração ao art. 22,
V, c/c art. 31, II, da Resolução CVM no 80/20225; (f) os documentos
referentes à Assembleia Geral Extraordinária de 20/04/2022, em infração
ao art. 33, I, II e III, da Resolução CVM no 80/20226 c/c art. 124, § 1o, II,

1 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: I – formulário cadastral (...) Art. 24. O
emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, em até
7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a
que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário
cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano”.
2 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) II – formulário de referência; (...) Art.
25. O formulário de referência é o documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo C. § 1o O emissor deve
entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de
encerramento do exercício social".
3 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) III – demonstrações financeiras; (...)
Art. 27. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à
disposição do público. (...) § 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores
nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício
social”.
4 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) IV – formulário de demonstrações
financeiras padronizadas – DFP; (...) Art. 30. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP
é o documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue: a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses
contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que
ocorrer primeiro’.
5 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) V – formulário de informações
trimestrais – ITR; (...) Art. 31. Ao final de cada trimestre, a diretoria deve elaborar o Formulário de Informações
Trimestrais – ITR, documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre".
6 “Art. 33. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: I – editais de
convocação de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, no mesmo dia de sua
publicação; II – proposta da administração sobre os temas a serem deliberados em assembleias gerais
extraordinárias, especiais e de debenturistas, nos termos e prazos estabelecidos em norma específica; III –

Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 3 de 25

da Lei no 6.404/1976 (“LSA”)7; e (g) a Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20/04/2022, em infração ao art. 33, IV, da
Resolução CVM no 80/20228; e

II.
Susana Stapelbroek Trennepohl, Átila Stapelbroek Trennepohl,
Gilson Lari Trennepohl e Fernando Stapelbroek Trennepohl, na
qualidade de Membros do Conselho de Administração da Stara, por
deixarem de adotar as providências necessárias à convocação da
assembleia geral ordinária no exercício social de 2022, em infração ao art.
142, IV c/c art. 132, da LSA9;

2.
O presente PAS originou-se do Processo no 19957.004390/2022-30, instaurado para
analisar pedido de cancelamento de registro de companhia aberta na Categoria A da Stara,
nos termos do caput do art. 55 da Resolução CVM no 80/202210, com dispensa de realização
da OPA prevista no art. 4o, §4o, da LSA. Referido pedido de cancelamento foi deferido e
registrado no Sistema de Cadastro desta Autarquia11-12.

3.
Durante a análise do pedido, constatou-se que a Companhia teria deixado de
entregar os seguintes documentos periódicos e eventuais:

sumário das decisões tomadas na assembleia geral extraordinária, especial ou de debenturistas, no mesmo dia
de sua realização”.
7 “Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além
do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.
(...) § 1o A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser feita: (...) II - na companhia aberta, com 21
(vinte e um) dias de antecedência, e a segunda convocação com 8 (oito) dias de antecedência”.
8 Art. 33. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: (...) IV – atas de
assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, em até 7 (sete) dias úteis contados de sua
realização, acompanhadas das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto”.
9 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver
1 (uma) assembléia-geral para: (...) Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a
assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
10 “Art. 55. O emissor pode solicitar o cancelamento de seu registro na categoria A, a qualquer momento, por
meio de pedido encaminhado à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE”.
11 Docs. 1570941 e 1571745.
12 A análise do pedido de cancelamento atestou o atendimento às condições previstas nos artigos 51, 52 e 55
da Resolução CVM no 80/2022, pelo que foi deferido o pedido de cancelamento e comunicado à Companhia
por meio do Ofício no 167/2022/CVM/SEP/GEA-1. Não obstante, no mesmo Ofício, a área técnica informou
que a “não entrega de documentos periódicos, previstos na Resolução CVM no 80/22, com vencimento de
entrega anterior ao cancelamento do registro, sujeita os administradores da companhia a eventual apuração de
responsabilidade”. (Doc. 1570941)
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 4 de 25

i.
Formulário Cadastral Anual referente ao exercício social de 2022;
ii.
Formulário de Referência referente ao exercício social de 2022;
iii.
Demonstrações Financeiras Completas Anuais, referentes ao exercício social
findo em 2021;
iv.
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas, referente ao exercício
social findo em 2021;
v.
Formulário de Informações Trimestrais, referente ao primeiro trimestre do
exercício social de 2022; e
vi.
Edital de Convocação, Proposta da Administração, Sumário das Decisões e a Ata
da AGE de 24/04/2022.

4.
Verificou-se a inadimplência quanto ao envio de documentos referentes à
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia realizada em 20/04/2022, em que
se deliberou, por unanimidade, o fechamento de capital da companhia, com o cancelamento
de registro da companhia perante a CVM e a B313. Em relação à AGE de 20/04/2022, os
administradores da Stara teriam deixado de apresentar tempestivamente as informações
eventuais exigidas no art. 33, I a IV, da Resolução CVM no 80/2022 c/c art. 124, §1o, II, da
LSA, quais sejam: (a) o Edital de Convocação; (b) a Proposta da Administração; (c) o
Sumário das Decisões; e (d) a Ata14.

5.
Por fim, não foram identificados documentos que comprovassem a convocação e a
realização da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) no ano de 2022, dentro do prazo legal
previsto no art. 132 da LSA. Em relação à AGO de 2022, a imputação é dirigida
exclusivamente a membros do Conselho de Administração da Stara, por deixarem de adotar
as providências necessárias à sua convocação e realização no exercício social de 2022, em
infração ao art. 142, IV, c/c art. 132 da LSA.15

13 Processo 19957.004390/2022-30 (Doc. 1741604, p. 402)
14 A ata da AGE foi submetida ao sistema Empresas.Net no dia 14/07/2022, portanto, com 68 dias de atraso
frente ao prazo previsto pelo inciso IV do art. 33 da Resolução CVM no 80/2022. (Doc. 1741604, p. 866)
15 A Acusação não imputa responsabilidades aos administradores da Stara por deixarem de entregar
tempestivamente os documentos eventuais relativos a esta AGO, considerando que (i) os elementos reunidos
pela Acusação demonstrariam que o conclave não teria sido realizado no prazo legal; e (ii) a AGO para
deliberar as matérias do art. 132 da LSA em relação ao exercício findo em 2021 somente veio a ser realizada
em 05/08/2022, quando a Stara já não possuía registro como companhia aberta na “Categoria A” (Doc.
1790469).
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 5 de 25

6.
Este PAS tramita sob o rito simplificado, nos termos do caput do art. 73 da
Resolução CVM no 45/202116, pois trata da apuração de infrações previstas no art. 1o, III,
alínea “a”, do Anexo C do referido normativo. Assim, nos termos do art. 76 da Resolução
CVM no 45/202117, para relatar os fatos do PAS, adoto e faço referência expressa à íntegra
do Relatório no 2/2023-CVM/SEP/GEA-3 (“Relatório”)18, elaborado de forma completa e
adequada pela Área Técnica com base no art. 74 da referida Resolução.

7.
Regularmente citados19, os Acusados apresentaram defesa conjunta (“Defesa”)20,
requerendo, em suma, (i) a absolvição dos acusados Fábio Augusto Bocasanta, Lucas Arend,
Cristiano Paim Buss e Márcio Elias Fülber, com base na ausência de responsabilidade sobre
as irregularidades apuradas; (ii) a aplicação de pena de advertência aos acusados Gilson Lari
Trennepohl, Átila Stapelbroek Trennepohl, Fernando Stapelbroek Trennepohl, Susana
Stapelbroek Trennepohl e Ricardo Eber Diaz.

8.
Em 16/01/2024, os Acusados apresentaram tempestivamente manifestação21 em
relação ao conteúdo do Relatório elaborado pela SEP, nos termos do art. no 74, III, § 1o, da
Resolução CVM no 45/2021. Em complemento aos pontos trazidos em sede de Defesa, os
Acusados alegaram, em síntese, que:

i.
Quanto à elaboração das DFs, “os números produzidos pela Administração
da Companhia já haviam sido elaborados e validados internamente,
ficando pendente tão somente a emissão da versão definitiva do relatório
da Auditoria Independente”;
ii.
“Justamente por estarem em processo de alienação das suas participações
em favor da Controladora, os acionistas minoritários (que eram apenas
2), entenderam que não lhes dizia mais respeito a análise e discussão de
temas financeiros e estratégicos da Companhia (...)”;
iii.
“[A] divulgação das DF e a realização AGO da Companhia ocorreram
somente após a plena conclusão dos processos de aquisição”. Os

16 “Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações
previstas no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação
probatória ordinária”.
17 “Art. 76. O Relator pode, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74”.
18 Doc. 1940208.
19 Docs. 1758612, 1758644, 1758647, 1758649, 1758652, 1758654, 1758656, 1758658 e 1758660.
20 Doc. 1790466.
21 Doc. 1960561.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 6 de 25

Acusados não refutam que houve “irregularidades no cumprimento das
obrigações perante a CVM, que são escopo da acusação objeto deste PAS,
mas o que não se pode é conferir gravidade desproporcional ao impacto
causado pelos fatos ocorridos ao mercado, aos acionistas e a quaisquer
eventuais interessados”; e
iv.
No mais, manifestaram sua concordância com a posição da SEP em relação
a não imputação das acusações aos diretores Fábio Augusto Bocasanta,
Lucas Arend, Márcio Elias Fülber e Cristiano Paim Buss.

II.
PRELIMINAR

9.
Em caráter preliminar, os Acusados protestaram “pela possibilidade de juntar
outros documentos durante o trâmite do presente processo administrativo, a fim de
corroborar com a comprovação do acima alegado ou contradizer alegações e provas que
vierem a ser posteriormente produzidas”22.

10.
Conforme amplamente consolidado na jurisprudência23 desta CVM, os pedidos
genéricos de produção de prova podem ser prontamente indeferidos sem configurar
cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao acusado indicar, de forma específica e
fundamentada, as provas que pretendia produzir já em sua defesa.

11.
De todo modo, entendo que foram reunidos pela Acusação elementos probatórios
suficientes para embasamento das imputações, sendo certo que as infrações previstas no
Anexo C da Resolução CVM no 45/2021 não demandam dilação probatória ordinária, nos
termos do art. 73 da referida Resolução. Voto, portanto, pelo indeferimento do pedido
genérico de produção de provas formulado pelos Acusados.

III.
MÉRITO

12.
Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito da Acusação.

22 Doc. 1790466, p. 10.
23 Veja-se, por exemplo, o voto do (i) PAS CVM no RJ2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
j. em 13/09/2016; (ii) PAS CVM no 19957.008818/2018-37, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 29/11/2022;
(iii) PAS CVM no 19957.005866/2018-73, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 16/12/2022; e (iv) PAS CVM no
19957.004286/2022-45, de minha relatoria, j. em 21/12/2023.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 7 de 25

III.I MATERIALIDADE

13.
Em 18/09/2017, a Stara obteve registro de companhia aberta na “Categoria A”
junto à CVM. De acordo com o Formulário de Referência 202124, a acionista controladora
ST e Filhos Participações Societárias Ltda. adquiriu a quase totalidade das ações ordinárias
em circulação de emissão da Companhia, passando a deter 99,68% do total de ações de
emissão da Companhia. O restante do capital social, representado por 0,32% do total de
ações, continuou a ser detido por Augustin & Cia Ltda. Após a conclusão da aquisição das
ações em circulação pela acionista controladora25, foi requerido à CVM, em 10/05/2022, o
cancelamento de registro de companhia aberta na Categoria A da Stara, com anuência do
acionista minoritário remanescente, tendo a CVM deferido o pedido em 02/08/2022.

14.
De acordo com o termo de acusação (“Acusação”), a Companhia estava
inadimplente na entrega de diversas informações periódicas e eventuais obrigatórias
referentes ao exercício social de 2022. A Área Técnica também verificou que não foram
entregues quaisquer documentos que comprovassem a realização de AGO em 2022.

Informações periódicas e eventuais não entregues ou entregues com atraso

Documento
Exercício
Data limite
Data entrega
Formulário cadastral
2022
31/05/2022
não entregue
Formulário de
Referência
2022
31/05/2022
não entregue
Demonstrações
financeiras anuais
completas
31/12/2021
31/03/2022
não entregue

24 Último Formulário de Referência disponível, apresentado pela Companhia em 03/06/2022.
25 Em 14 de abril de 2022, a ST e Filhos adquiriu a integralidade das ações ordinárias nominativas de emissão
da Companhia que eram de propriedade do BNDESPAR, as quais representavam 10,26% do total de ações de
emissão da Companhia.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 8 de 25

DFP
31/12/2021
31/3/2022
não entregue
ITR
31/03/2022
15/05/2022
não entregue
Edital, proposta da
administração e
Sumário das
decisões tomadas na
AGE
20/04/2022
20/04/2022
não entregue
Ata de AGE de
20/04/2022
20/04/2022
29/04/2022
14/07/2022
Edital, proposta da
administração e
Sumário das
decisões tomadas na
AGO
2022
30/04/2022
não entregue
Ata de AGO
2022
30/04/2022
não entregue

15.
Em sua Defesa26, os Acusados reconheceram que as informações acima listadas não
foram entregues tempestivamente. Contudo, argumentaram que o descumprimento dos
prazos normativos para apresentação de tais informações foi motivado por decisão
estratégica dos membros do Conselho de Administração da Companhia de somente divulgá-
las após a conclusão das operações.

16.
Afirmaram, nesse sentido, que os membros do Conselho de Administração da
Companhia à época dos fatos, com exceção de A.M.S. e L.A.S.G., em reunião realizada em
25/03/202227, decidiram “por unanimidade, por não submeter ao Sistema Empresas.NET as
informações da Companhia devido ao fato de estarem em meio à negociação de aquisição
das ações de seus acionistas minoritários, o que tumultuaria o processo de compra e venda,

26 Doc. 1748342.
27 Doc. 1790408.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 9 de 25

entendendo ser esta a decisão mais acertada em linha com os melhores interesses da
Companhia”28.

17.
Em acréscimo, alegaram que os acionistas minoritários à época “sequer possuíam
interesse de avaliar as contas e demais informações econômicas e financeiras da
Companhia já que estavam alienando as suas participações, bem como não desejavam ter
que comparecer à Assembleia Geral Ordinária para deliberar tais assuntos, que entendiam
não lhes dizer mais respeito”. Prosseguem argumentando que “há que se ter em mente que,
apesar de listada na B3, a Companhia não chegou a efetivar Oferta Pública Inicial de Venda
de Ações (IPO) e, portanto, suas ações naquele momento não representavam qualquer
impacto de mercado”29.

18.
Tais argumentos não podem ser acolhidos.

19.
Em função de sua aptidão para acessar recursos junto ao público em geral, por meio
de emissão pública de seus valores mobiliários, a legislação impõe obrigações e
responsabilidades mais rigorosas às companhias abertas. O registro na “Categoria A” deve
ser tratado de maneira ainda mais séria e responsável, pois autoriza a negociação de
quaisquer valores mobiliários do emissor em mercados regulamentados de valores
mobiliários30.

20.
A Resolução CVM no 80/2022, por sua vez, regulamenta o registro e a prestação de
informações periódicas e eventuais dos emissores de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários. Nos termos do art. 14 da
citada Resolução, o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais,
conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos naquele normativo.

21.
Como já manifestei no âmbito do PAS CVM no 19957.012414/2022-2431, “[o]
sistema de prestação de informações obrigatórias desempenha importantes funções de
interesse público, na medida em que garante que os investidores tenham elementos para

28 Doc. 1748342.
29 Doc. 1748342, §20.
30 “Resolução CVM No 80/2022, Art. 3o. O emissor pode requerer o registro na CVM em uma das seguintes
categorias: [...] I – categoria A; ou [...] § 1o. O registro na categoria A autoriza a negociação de quaisquer
valores mobiliários do emissor em mercados regulamentados de valores mobiliários”.
31 PAS CVM no 19957.012414/2022-24, de minha relatoria, j. 11/07/2023.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 10 de 25

tomarem decisões de investimento e/ou desinvestimento, de forma consciente, refletida e
informada”32-33.

22.
A alegada existência de negociação de aquisição das ações de seus acionistas
minoritários não tem o condão de suspender e/ou afastar a exigibilidade dos documentos de
envio obrigatório relativos, na forma e nos prazos estabelecidos na lei e na regulamentação
aplicável às companhias abertas registradas na Categoria A.

23.
O regime informacional e a obrigatoriedade de prestação de informações periódicas
e eventuais não estão sujeitos ao juízo de conveniência da administração. Não é facultado ao
emissor decidir não elaborar e/ou não enviar tais informações por acreditar que não serão
convenientes ou oportunas a determinados destinatários.

24.
O arcabouço normativo aplicável às companhias abertas contempla a interação
dinâmica de múltiplos agentes econômicos. Além das pluralidades acionárias (acionistas
controladores, minoritários, votantes e não votantes), os diversos stakeholders da
Companhia também se inserem entre os destinatários do sistema de prestação de
informações obrigatórias e eventuais pelos emissores de valores mobiliários.

25.
O regime informacional a que se submetem as companhias abertas materializa a
atuação preventiva da CVM, em cumprimento à supervisão das informações prestadas pela
companhia aberta, com base no princípio do full and fair disclosure34.

26.
Os Acusados informaram que “após a conclusão das negociações as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2021 foram publicadas no Jornal do Comércio, na edição do dia 19 de julho de
2022”35. No entanto, conforme precedentes36 deste Colegiado, a elaboração e entrega
superveniente de informações atrasadas não descaracteriza a infração correspondente.

32 WELLISCH, Julya S. M. Mercado de Capitais: Fundamentos e Desafios. São Paulo: Quartier Latin, 2018,
pp. 200-201.
33 COFFEE JR., John; SELIGMAN, Joel. Securities Regulation: Cases and Materials. 9a ed. New York:
Foundation Press, 2003, p. 6.
34 Nesse sentido, veja-se voto que proferi no âmbito do PAS CVM no 19957.004286/2022-45, j. em 21/12/2023.
35 Anexo 2. DF Stara 2021.pdf (Doc. 1790468)
36 Nessa linha, ver PAS CVM no RJ 2011/9885, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j. em 10/12/2013.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 11 de 25

27.
Com relação à não realização de AGO referente ao exercício social de 2022, a
Defesa informou que o conclave somente foi convocado pelo Conselho de Administração
após a conclusão das negociações com os acionistas minoritários, e realizado em 05/08/2022,
isto é, com 97 dias de atraso37.

28.
A necessidade da realização de uma AGO para deliberar sobre as matérias do art.
132 da Lei no 6.404/76 é um ônus legal imposto às companhias, sendo certo que a sua
convocação é obrigatória e não depende da conveniência da administração.38

29.
Novamente, a justificativa apresentada pelos Acusados para postergar a convocação
e a realização da AGO, qual seja a existência de negociações com os acionistas minoritários
para aquisição de suas ações pela acionista controladora e o seu desinteresse na participação
do conclave, não isenta a Administração de observar o prazo legal previsto no art. 132 da
LSA (i.e. nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social).

30.
A meu ver, os Acusados não lograram êxito em demonstrar o suposto desinteresse
dos acionistas em comparecer ao conclave e deliberar sobre as matérias previstas no art. 132
da LSA, limitando-se a indicar que se tratou de alinhamento informal com os acionistas da
Companhia39.

31.
Especificamente em relação à AGE de 20/04/2022, os incisos I a IV do art. 33 da
Resolução CVM no 80/2022 elencam algumas informações eventuais, referentes à
Assembleia Geral Extraordinária, que devem ser enviadas à CVM, a saber: (i) edital de
convocação de AGE, que deve ser entregue no mesmo dia da sua publicação; (ii) proposta
da administração acerca dos temas a serem deliberados em AGE, que deve ser entregue no
mesmo dia da sua publicação; (iii) sumário de decisões tomadas em AGE, que deve ser

37 Conforme consta da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Stara realizada em 05 de agosto
de 2022, arquivada na Junta Comercial, a ordem do dia foi: “Examinar, discutir e votar o relatório da
administração, o relatório dos auditores independentes e as demais demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 6.1.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31/12/2021; 6.1.3. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia; 6.1.4. Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de
2022”. [Anexo 3. Ata de AGOE - Stara S.A. (2022).pdf (Doc. 1790410)]
38 Por exemplo, veja-se (i) PAS CVM no RJ2012/3630, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j.
em 13/08/2013; e (ii) PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07/07/2020.
39 Doc. 1790466, p. 4.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 12 de 25

entregue no mesmo dia da realização desta; e (iv) ata de AGE, que deve ser entregue em até
7 (sete) dias úteis contados da realização desta.

32.
No caso analisado, no que se refere à AGE realizada em 20/04/2022, restou
comprovada a infração aos incisos I a IV do art. 33 da Resolução CVM no 80/2022 c/c inciso
II do §§1° do art. 124 da LSA, dado que: (i) o edital de convocação, as propostas da
administração e o sumário das decisões tomadas não foram elaborados no prazo legal; e (ii)
a entrega da ata da referida AGE ocorreu com 68 dias de atraso, apenas em 14/07/2022.

33.
Por fim, não assiste razão ao argumento trazido pela Defesa de que as obrigações
descumpridas pelos administradores da Stara eram “meramente proforma”, não tendo gerado
quaisquer “prejuízos ao mercado, a terceiros e a seus acionistas”40.

34.
Como visto, o regime informacional é um dos pilares fundamentais para o adequado
funcionamento do mercado de capitais, impondo-se às companhias abertas o cumprimento
estrito das obrigações informacionais nos prazos estabelecidos na legislação e
regulamentação aplicável.

35.
Da mesma forma, a obrigatoriedade de convocação e de realização das AGOs nos
quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social decorre de lei, não podendo
ser tratada como mero formalismo regulatório. Pelo que se observa, juntamente com a
ausência da AGO, não se constatou também a entrega dos documentos correlatos à AGO,
inclusive: (i) edital de convocação; (ii) proposta da administração; (iii) sumário de decisões
tomadas; e (iv) ata de AGO.

36.
Veja-se que, a obrigatoriedade de realização das AGOs em companhias atende a
várias demandas sistêmicas típicas das relações existentes nas sociedades anônimas. Por
meio das AGOs, os acionistas exercem o controle, a supervisão e a fiscalização dos negócios
sociais e deliberam as matérias previstas no art. 132 da LSA, o que inclui a tomada das contas
da administração, o exame das demonstrações financeiras e a destinação do lucro líquido e
a distribuição de dividendos

40 Doc. 1790466, p. 5.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 13 de 25

37.
Vale destacar que, nos termos do art. 134, §3o, da LSA, compete à assembleia
conceder (ou não) a quitação da atuação da administração, por meio da aprovação, sem
reserva, das demonstrações financeiras e das suas contas. Nesta perspectiva, sob a ótica da
administração, a realização do conclave assemblear é fundamental inclusive para resguardar
os administradores de eventual responsabilização, a partir da exoneração de responsabilidade
perante a Companhia decorrente da concessão do quitus. Da mesma forma, sob a ótica dos
acionistas, a realização da AGO com o exame e deliberação sobre as demonstrações
financeiras, permite que posteriormente aconteça a destinação dos resultados da Companhia,
sejam eles negativos e, portanto, destináveis às contas de prejuízo; ou positivos e, neste caso,
passíveis de distribuição aos acionistas como dividendos.

38.
Tendo em vista que os Acusados não trouxeram qualquer esclarecimento que
pudesse afastar a ocorrência das irregularidades apontadas, e inclusive confirmaram a sua
ocorrência em sede de Defesa, entendo que a materialidade das infrações é inconteste,
cabendo, então, analisar a sua autoria.

III.I.
AUTORIA

39.
Inicialmente, nos termos do art. 60 da Resolução CVM no 80/202241, o
cancelamento do registro não exime o emissor, seu controlador e seus administradores de
responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do
registro.

40.
Ao analisar os últimos formulários de referência divulgados pela Companhia, a
Área Técnica identificou a seguinte estrutura administrativa42:

Administrador
Cargo eletivo ocupado
Data da
eleição
Prazo do
mandato
Márcio Elias Fülber
Outros Diretores – Diretor Comercial
16/09/2019
3 anos
Ricardo Eber Diaz
Diretor de Relações com Investidores 16/09/2019
3 anos

41 “Art. 60. A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus
administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do
registro”.
42 Doc. no 1748342, § 7.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 14 de 25

Fabio Augusto
Bocasanta
Outros Diretores – Diretor
Administrativo e Financeiro
16/09/2019
3 anos
Lucas Arend
Outros Diretores – Diretor de
Manufatura
16/09/2019
3 anos
Cristiano Paim Buss
Outros Diretores – Diretor de
Pesquisa e Desenvolvimento
16/09/2019
3 anos
Gilson Trennepohl
Presidente do Conselho de
Administração
23/04/2021
1 ano
A. M. S.
Conselho de Administração (Efetivo)
24/04/2021
1 ano
Fernando
Trennepohl
Conselho de Administração (Efetivo)
24/04/2021
1 ano
L. A. S. G.

Conselho de Adm. (Efetivo)
24/04/2021
1 ano
Susana Stapelbroek
Trennepohl
Diretora Vice Pres.
17/03/2020 16/09/2022
Conselheira (Efetivo)
23/04/2021
1 ano
Átila
Stapelbroek
Trennepohl
Conselheiro (Efetivo) e Dir.
Presidente
23/04/2021
1 ano

41.
Cumpre, então, analisar a responsabilidade individual dos administradores da Stara,
no que tange cada uma das imputações referidas pela Acusação.

Inadimplência de Informações Periódicas e Eventuais

42.
Inicialmente, a Acusação imputou a Susana Stapelbroek Trennepohl, Átila
Stapelbroek Trennepohl, Márcio Elias Fülber, Lucas Arend, Fabio Augusto Bocasanta,
Cristiano Paim Buss e Ricardo Eber Diaz, na qualidade de Diretores da Stara, por deixarem
de entregar tempestivamente:

(a) Formulário Cadastral referente ao exercício social de 2022, em infração ao
art. 22, I, c/c art. 24, parágrafo único, da Resolução CVM no 80/202243;

43 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: I – formulário cadastral (...) Art. 24. O
emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, em até

Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 15 de 25

(b) Formulário de Referência - FRE referente ao exercício social de 2022, em
infração ao art. 22, II, c/c art. 25, § 1o, da Resolução CVM no 80/202244;
(c) Demonstrações Financeiras anuais completas referentes ao exercício social
de 2022, em infração ao art. 22, III, c/c art. 27, § 2o, da Resolução CVM
no 80/202245;
(d) Formulário de Demonstrações Financeiras padronizadas - DFP, em infração
ao art. 22, IV, c/c art. 30, II, alínea “a”, da Resolução CVM no 80/202246;
(e) ITR referente ao primeiro trimestre de 2022, em infração ao art. 22, V, c/c
art. 31, II, da Resolução CVM no 80/202247; e
(f) Documentos relativos à Assembleia Geral Extraordinária realizada em
20/04/2022, em infração ao art. 33, I a IV, da Resolução CVM no 80/2022
c/c art. 124, § 1o, II, da Lei no 6.404/1976.48

7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a
que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário
cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano”.
44 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) II – formulário de referência; (...) Art.
25. O formulário de referência é o documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo C. § 1o O emissor deve
entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de
encerramento do exercício social".
45 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) III – demonstrações financeiras; (...)
Art. 27. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à
disposição do público. (...) § 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores
nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício
social”.
46 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) IV – formulário de demonstrações
financeiras padronizadas – DFP; (...) Art. 30. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP
é o documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue: a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses
contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que
ocorrer primeiro’.
47 “Art. 22. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) V – formulário de informações
trimestrais – ITR; (...) Art. 31. Ao final de cada trimestre, a diretoria deve elaborar o Formulário de Informações
Trimestrais – ITR, documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre".
48 Art. 33. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: I – editais de
convocação de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, no mesmo dia de sua
publicação; II – proposta da administração sobre os temas a serem deliberados em assembleias gerais
extraordinárias, especiais e de debenturistas, nos termos e prazos estabelecidos em norma específica; III –
sumário das decisões tomadas na assembleia geral extraordinária, especial ou de debenturistas, no mesmo dia
de sua realização. IV – atas de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, em até 7 (sete)
dias úteis contados de sua realização, acompanhadas das eventuais declarações de voto, dissidência ou
protesto”.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 16 de 25

43.
De acordo com a SEP, “uma vez que, na RCA de 25.03.2022 a Diretoria decidiu
em conjunto pela não disponibilização das informações periódicas em comento, a
responsabilidade pela inadimplência das informações constantes da tabela abaixo deve ser
imputada aos membros da Diretoria como um todo, e não apenas ao Diretor de relações
com investidores”.

44.
Por sua vez, a Defesa afirma que “os Diretores elaboraram e disponibilizaram ao
Conselho de Administração as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, que
inclusive foram auditadas, as quais não foram divulgadas por decisão estratégica (de parte)
do Conselho de Administração”, o que seria ratificado na Ata de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 25/03/2022.

45.
Assim, a Defesa sustenta que não seria possível atribuir a responsabilidade pela
inadimplência do envio das informações periódicas e eventuais a todos os diretores da Stara,
uma vez que:

I.
“Os Diretores elaboraram e disponibilizaram ao Conselho de
Administração as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021”;

II.
“[A]penas os Srs. Átila, Fernando, Gilson e Susana, na qualidade de
membros do Conselho de Administração, estiveram presentes na reunião
e consentiram com a deliberação de não divulgar as informações
econômicas e financeiras da Companhia durante a negociação de
aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas”; e

III.
Assim sendo, “incluir todos os Diretores devido à falta de elaboração dos
documentos significaria responsabilizá-los por decisões das quais não
participaram, por não estarem contempladas em suas competências”.

46.
Ao analisar a procedência dos argumentos trazidos pela Defesa, a Área Técnica
concluiu não ser possível afirmar que as Demonstrações Financeiras estavam prontas, ou ao
menos completas, quando da realização da Reunião do Conselho de Administração
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 17 de 25

(25/03/2022)], “uma vez que, nas demonstrações financeiras publicadas no dia 19.07.2023,
o relatório do auditor independente data de 10 de maio de 2022”49.

47.
Sendo o relatório do auditor independente parte integrante das demonstrações
financeiras de uma companhia, é possível inferir que as Demonstrações Financeiras não
estavam prontas antes de 10/05/2022, data de elaboração do relatório de auditoria
independente50. Tal fato não é contestado pelos Acusados, que se limitaram a indicar que os
números produzidos pela Administração da Companhia supostamente teriam sido
disponibilizados e validados internamente51. Dessa forma, em linha com as considerações
da SEP, entendo ser improcedente a afirmação de que as demonstrações financeiras foram
elaboradas dentro do prazo legal.

48.
De todo modo, assiste parcialmente razão à Defesa exclusivamente quanto à
responsabilização dos diretores Fábio Augusto Bocasanta, Lucas Arend, Márcio Elias Fülber
e Cristiano Paim Buss.

49.
Como regra, a responsabilidade em processos administrativos sancionadores é
individual e subjetiva, sendo imprescindível o juízo subjetivo de culpabilidade dos agentes
envolvidos52. A individualização das condutas é pressuposto fundamental à adequada
condução da atividade sancionadora desta Autarquia, impondo-se à acusação o ônus de
demonstrar a correlação entre os fatos objetivos e a pessoa acusada53.

50.
A meu ver, restou demonstrado que: (i) as competências e atribuições estatutárias
dos referidos diretores não guardam qualquer relação com a elaboração e envio das
informações periódicas e eventuais;54 e (ii) eles não participaram da decisão pela não
divulgação das informações periódicas devidas.

49 Doc. 1940208, §29.
50 Anexo 2. DF Stara 2021.pdf (Doc. 1790468, p. 4)
51 Doc. 1960561, p. 4.
52 Veja-se PAS CVM no 19957.005248/2021-29, de minha relatoria, j. em 05/09/2023.
53 PAS CVM no 19957.005248/2021-29, de minha relatoria, j. em 21/09/2023.
54 Conforme Relatório, (i) o Sr, Fábio Augusto Bocasanta atuou como Diretor Administrativo, e suas
competências guardam relação com atividades administrativas e de gestão de recursos da Companhias; o Sr.
(ii) Lucas Arend atuou como Diretor de Manufatura, e suas competências guardam relação com atividades
operacionais de produção da Companhia; (iii) o Sr. Márcio Elias Fülber atuou como Diretor Comercial, e suas
competências guardam relação com as atividades comerciais da Companhia; e (iv) o Sr. Cristiano Paim Buss
atuou como Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e suas competências guardam relação com a criação de
novos produtos, tecnologias e materiais alternativos.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 18 de 25

51.
Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da absolvição dos diretores Fábio
Augusto Bocasanta, Lucas Arend, Márcio Elias Fülber e Cristiano Paim Buss, de todas as
acusações formuladas no âmbito deste PAS.

52.
Por outro lado, entendo que os Srs. Átila Stapelbroek Trennepohl, Ricardo Éber
Diaz e Susana Stapelbroek Trennepohl, na qualidade de Diretores da Stara, devem ser
responsabilizados por deixarem de entregar tempestivamente os documentos indicados na
Acusação.

53.
O Estatuto Social da Stara estabelece, em seu art. 32, a competência do Diretor de
Relações com Investidores ("DRI”) para representar a Companhia perante a CVM (alínea
“a”), e para “revisar e coordenar a elaboração [...] de todos os documentos exigidos pela
regulamentação aplicável às companhias abertas” (alínea “d”).55

54.
Diante da existência de previsão estatutária clara e específica, incumbia ao DRI,
Ricardo Éber Diaz, coordenar a elaboração e revisar todos os documentos exigidos pela
regulamentação aplicável às companhias abertas, o que inclui a elaboração das informações
periódicas objeto da Acusação56. Uma vez produzidas, o DRI também seria responsável pelo

55 “Artigo 32 – Compete ao Diretor de Relações com Investidores a prática dos seguintes atos: a) Representar
isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de
capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, BM&FBOVESPA, instituição escrituradora das ações de
emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe
prestar informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de valores e mercados de
balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação, bem como,
demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável
no Brasil e no exterior; b) Fiscalizar o fiel cumprimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
da Companhia; c) Fiscalizar o fiel cumprimento da Política de Negociação de Valores Mobiliários da
Companhia; d) Revisar e coordenar a elaboração do formulário de referência da Companhia, bem como, demais
documentos exigidos pela regulamentação aplicável às companhias abertas e pela BM&FBOVESPA”. (grifei).
56 De todo modo, a Acusação não imputa responsabilidade aos diretores da Stara por deixarem de fazer elaborar
as DFs, o que configuraria infração ao art. 176 da LSA, mas somente pela não entrega tempestiva dos referidos
documentos de envio obrigatório
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 19 de 25

envio das referidas informações à CVM, responsabilidade essencialmente distinta daquela
atinente à sua elaboração57-58.

55.
Com efeito, a responsabilidade pela não entrega tempestiva dos referidos
documentos de envio obrigatório recairia, em princípio, sobre o DRI, não sendo possível a
responsabilização solidária de outros diretores pelo descumprimento dos prazos legais e
regulamentares para o seu envio.

56.
Não obstante, entendo que a responsabilidade pelo não envio tempestivo das
informações periódicas e eventuais apontadas pela Acusação deve ser compartilhada com os
Srs. Átila Stapelbroek Trennepohl e Susana Stapelbroek Trennepohl, na medida em que se
comprovou que:

(i)
na qualidade de Diretor Presidente e Diretora Vice-Presidente Executiva,
respectivamente, dispunham de competência estatutária para executar e
fazer executar o seu Estatuto Social;59 e
(j)
ativamente decidiram pela não divulgação das informações periódicas por
ocasião da RCA de 25/03/2022.

57.
Dessa forma, à diferença dos demais integrantes da Diretoria da Stara à época, a
partir dos elementos reunidos pela Acusação e confirmados pela Defesa, é possível
reconhecer que Átila Stapelbroek Trennepohl e Susana Stapelbroek Trennepohl participaram
diretamente da decisão que culminou no descumprimento das obrigações legais e

57 Nesse sentido, cf. o PAS CVM no RJ2017/5904, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 13/04/2021: “[...] a
responsabilidade pela tempestividade na produção de informações contábeis e financeiras da companhia
aberta é conceitualmente distinta da responsabilidade pelo envio de tais informações, uma vez produzidas. Em
linha com precedentes do Colegiado, entendo que o art. 21 da ICVM no 480/2009, que dispõe sobre a
obrigação de envio de informações à CVM, tem caráter estritamente informacional e configura
responsabilidade atribuída, em princípio, somente ao DRI (...).
58 No caso concreto, o Sr. Ricardo Éber Diaz figurava como responsável tanto por coordenar a elaboração dos
documentos citados pela Acusação, quanto pela sua divulgação. Assim, a responsabilidade pela não entrega
das informações periódicas e eventuais da Companhia ser-lhe-ia atribuível, dado que a sua própria conduta
inviabilizou o envio tempestivo desses documentos à Autarquia. Nesse sentido, veja-se voto do Pres. Rel.
Marcelo Barbosa nos (i) PAS CVM no RJ2017/1582, j. em 19/06/2018; e (ii) PAS CVM no RJ2016/5734, j. em
22/12/2017.
59 “Estatuto Social, Art. 26. Compete ao Diretor Presidente ou ao Diretor Vice-Presidente Executivo, individual
e isoladamente, a prática dos seguintes atos: [...] e) Executar e fazer executar o seu estatuto social; [...]”. (Doc.
1790466, p. 5)
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 20 de 25

regulamentares de envio tempestivo de informações periódicas, bem como possuíam
atribuições especiais de dar cumprimento ao Estatuto Social.

58.
Por todo o exposto, voto pela condenação de Átila Stapelbroek Trennepohl,
Ricardo Éber Diaz e Susana Stapelbroek Trennepohl, na qualidade de Diretores da Stara
S.A., por infração ao: (a) art. 22, I, c/c art. 24, p.u., da Resolução CVM no 80/22, em função
da não entrega tempestiva do formulário cadastral referente ao exercício social de 2022; (b)
art. 22, II, c/c art. 25, §1o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega
tempestiva do Formulário de Referência referente ao exercício social de 2022; (c) art. 22,
III, c/c art. 27, §2o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega tempestiva
das Demonstrações Financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2022; (d)
art. 22, IV, c/c art. 30, II a, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega
tempestiva do Formulário de Demonstrações Financeiras padronizadas - DFP referentes ao
exercício social de 2022; (e) art. 22, V, c/c art. 31, II da Resolução CVM no 80/2022, em
função da não entrega do formulário de informações trimestrais referente ao primeiro
trimestre de 2022; (f) art. 33, incisos I, II e III da Resolução CVM no 80/2022 c/c inciso II
do §§1° do art. 124, da LSA, em função da não apresentação dos documentos previstos pelos
referidos dispositivos referentes à AGE de 20/04/2022; e (g) art. 33, inciso IV da Resolução
CVM no 80/2022, em função da apresentação, com 68 dias de atraso, da Ata da Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 20/04/2022.

Não convocação e não realização tempestiva de AGO

59.
A Acusação também imputa a responsabilidade de Gilson Lari Trennepohl, Susana
Stapelbroek Trennepohl, Átila Stapelbroek Trennepohl e Fernando Stapelbroek Trennepohl,
na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia à época, por não
diligenciarem para a convocação de AGO referente ao exercício social de 2022, dentro do
prazo estipulado pelo art. 132 da LSA.

60.
Registro que, conforme relatado, A.S.M. e L.A.S.G., também membros do
Conselho de Administração da Stara, foram excluídos do escopo acusatório deste PAS.
Embora tais membros ainda estivessem no exercício de suas funções à época da convocação
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 21 de 25

ou realização da AGO, a SEP concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de
responsabilizá-los pela não convocação da AGO.60

61.
A Assembleia Geral é o órgão social supremo, permanente e interno, destinado à
discussão, formação e expressão da vontade social. A existência de um prazo legal para a
sua realização visa permitir que os acionistas possam exercer o seu direito de acompanhar e
de fiscalizar os atos da administração na condução dos negócios da sociedade.

62.
O art. 142, IV, da LSA estipula a competência do Conselho de Administração para
a convocação da Assembleia Geral Ordinária. De acordo com o art. 132 da mesma Lei, a
AGO deverá ser realizada “anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
do exercício social”.

63.
No caso em tela, não foram identificados documentos que pudessem comprovar a
convocação ou a realização da AGO referente ao exercício social de 2022, nos quatro meses
subsequentes ao término do exercício social anterior. Os próprios Acusados reconhecem que
a AGO relativa à aprovação das contas e à destinação do resultado do exercício social de
2021 ocorreu somente em 05/08/2022, após a conclusão das tratativas com os acionistas
minoritários, com 97 dias de atraso.

64.
Assim sendo, voto pela condenação de Gilson Lari Trennepohl, Susana Stapelbroek
Trennepohl, Átila Stapelbroek Trennepohl e Fernando Stapelbroek Trennepohl, na qualidade
de membros do Conselho de Administração, por não diligenciarem para convocação da
Assembleia Geral Ordinária no prazo legal, em violação ao art. 142, IV c/c art. 132, da LSA.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

65.
Demonstrada a autoria e a materialidade dos ilícitos imputados neste PAS, passo à
dosimetria das penas.

60 Após diligências realizadas na instrução deste PAS, por meio do envio do Ofício no
217/2022/CVM/SEP/GEA-3, a SEP concluiu que os conselheiros A.S.M e L.A.S.G. não poderiam ser
responsabilizados no âmbito deste PAS, dado que: (i) “os demais membros da Administração da Companhia
[os] deixaram [...] à margem de suas decisões, não tendo os mesmos participado ou mesmo opinado em tais
decisões”; e (ii) não é possível afirmar que eles deixaram de agir de forma diligente, pois “ambos questionaram
a Companhia acerca do cronograma de eventos, reuniões e deliberações do Conselho de Administração” . (Doc.
1748342, § 39).
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 22 de 25

66.
Preliminarmente, observo que as infrações apuradas ocorreram após o início da
vigência da Lei no 13.506/2017, que alterou a Lei o 6.385/1976. Consequentemente, são
aplicáveis os valores máximos das penas previstas na lei, respeitados os parâmetros previstos
na Resolução CVM no 45/202161.

67.
Além disso, de acordo com o art. 63, caput, da Resolução CVM no 45/2021, a
fixação das penas-base deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, cabendo avaliar a gravidade das condutas em concreto.62

68.
Assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com os precedentes
desta Autarquia63, fixo, para cada um dos ilícitos apurados, as seguintes penas-base:

I.
R$100.000,00 (cem mil reais), pela não entrega tempestiva do Formulário
Cadastral referente ao exercício social de 2022;
II.
R$100.000,00 (cem mil reais), pela não entrega tempestiva do Formulário de
Referência referente ao exercício social;
III.
R$100.000,00 (cem mil reais), pela não entrega tempestiva das Demonstrações
Financeiras anuais completas e DFPs referentes ao exercício social findo em
202164;
IV.
R$100.000,00 (cem mil reais), pela não entrega tempestiva do ITR referente
ao primeiro trimestre de 2022;

61 Para fins de fixação da pena-base, a não elaboração de informações periódicas e eventuais da companhia
está prevista no item II do Grupo II do Anexo A à Resolução CVM no 45/2021. Como resultado, a nenhum dos
ilícitos apurados neste PAS pode ser atribuída pena-base pecuniária superior ao valor de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais).
62 “Art. 63. Na fixação da pena-base, o Colegiado deve observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem a imposição da
penalidade”.
63 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07/07/2020; PAS CVM no
19957.010135/2018-40, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 19/01/2021; PAS CVM no 19957.009878/2019-58,
Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 02/02/2021; PAS CVM no 19957.011489/2017-21, Rel. Dir. Flávia
Perlingeiro, j. em 13/04/2021; PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em
12/04/2022; PAS CVM no 19957.004869/2021-95, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 21/06/2022; PAS CVM
no 19957.008185/2021-62, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 20/09/2022; e PAS CVM no 19957.012414/2022-
24, de minha relatoria, j. em 11/07/2023.
64 No presente caso, propõe-se uma pena-base abrangendo a não entrega tempestiva das Demonstrações
Financeiras anuais completas e do Formulário DFP referentes ao exercício social findo em 2021. A esse
respeito, veja-se trecho do Pres. Rel. Marcelo Barbosa no PAS CVM no RJ2017/1582, j. em 19/06/2018:
“Especificamente quanto à DFP, cabe ressaltar ainda que tal documento reflete o conteúdo das demonstrações
financeiras anuais completas elaboradas, de modo que a condenação pela não elaboração das DFs acima
referida já abrange a questão relativa à ‘elaboração’ das DFPs”.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 23 de 25

V.
R$100.000,00 (cem mil reais), pela não entrega tempestiva do edital de
convocação, das propostas da administração, do sumário das decisões e da ata
da AGE realizada em 20/04/2022; e
VI.
R$70.000,00 (setenta mil reais), pela não adoção de diligências para a
convocação da AGO referente ao exercício social de 2022.

69.
Em linha com precedentes desta Autarquia, reconheço em favor dos Acusados,
como circunstâncias atenuantes, na extensão e quando aplicável, nos termos do art. 66, II e
§ 1o, da Resolução CVM no45/2021: (i) seus bons antecedentes65; (ii) o reduzido número de
acionistas66; e (iii) o fato de o registro de companhia aberta da Stara ter sido cancelado67. As
atenuantes identificadas incidem sobre as penas-base no valor percentual de 15% (quinze
por cento).

70.
Por todo o exposto, com base no art. 11, II, da Lei no 6.385/1976 e nos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela:

I.
Condenação de Átila Stapelbroek Trennepohl e Susana Stapelbroek
Trennepohl, à penalidade de multa pecuniária total68 no valor de
R$313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais):

(i) na qualidade de Diretores da Stara, por infração ao: (a) art. 22, I, c/c
art. 24, p.u., da Resolução CVM no 80/22, em função da não entrega
tempestiva do formulário cadastral referente ao exercício social de 2022;
(b) art. 22, II, c/c art. 25, §1o, da Resolução CVM no 80/2022, em função
da não entrega tempestiva do Formulário de Referência referente ao
exercício social de 2022; (c) art. 22, III, c/c art. 27, §2o, da Resolução
CVM no 80/2022, em função da não entrega tempestiva das Demonstrações

65 Veja-se (i) PAS CVM n° 19957.004286/2022-45, de minha relatoria, j. em 21.12.2023; e (ii) PAS CVM no
19957.011489/2017-21, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 13.04.2021.
66 Veja-se (i) PAS CVM no 19957.009878/2019-58, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 02.02.2021; (ii) PAS
CVM no 19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12.04.2022.
67 Veja-se (i) PAS CVM no RJ2018/7396, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 19.01.2021; (ii) PAS CVM
no 2017/3190, Dir. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 21.08.2018; (iii) PAS CVM no 19957.011489/2017-21, Dir.
Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 13.04.2021; e (iv) PAS CVM n° 19957.004869/2021-95, Dir. Rel. Alexandre
Costa Rangel, j. em 21.06.2022.
68 Sendo R$500.000,00 pela não entrega tempestiva das informações periódicas e eventuais listadas nos itens
I a VI do §59 deste Voto, e R$70.000 pela não adoção de diligências para a convocação da AGO referente ao
exercício social de 2022, reduzida em 45% pela adoção das circunstâncias atenuantes.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 24 de 25

Financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2022; (d)
art. 22, IV, c/c art. 30, II a, da Resolução CVM no 80/2022, em função da
não entrega tempestiva do Formulário de Demonstrações Financeiras
padronizadas - DFP referentes ao exercício social de 2022; (e) art. 22, V,
c/c art. 31, II da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega do
formulário de informações trimestrais referente ao primeiro trimestre de
2022; (f) art. 33, incisos I, II e III da Resolução CVM no 80/2022 c/c inciso
II do §§1° do art. 124, da LSA, em função da não apresentação dos
documentos previstos pelos referidos dispositivos referentes à AGE de
20/04/2022; e (g) art. 33, inciso IV da Resolução CVM no 80/2022, em
função da apresentação, com 68 dias de atraso, da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20/04/2022; e
(ii) na qualidade de Membros do Conselho de Administração da Stara,
por deixarem de adotar as providências necessárias para convocação da
AGO referente ao exercício social de 2022, em infração ao art. 142, IV,
c/c art. 132 da Lei no 6.404/1976,

II.
Condenação de Ricardo Éber Diaz. à penalidade de multa pecuniária total69
no valor de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais):

(i) na qualidade de DRI da Stara, por infração ao: (a) art. 22, I, c/c art.
24, p.u., da Resolução CVM no 80/22, em função da não entrega tempestiva
do formulário cadastral referente ao exercício social de 2022; (b) art. 22,
II, c/c art. 25, §1o, da Resolução CVM no 80/2022, em função da não
entrega tempestiva do Formulário de Referência referente ao exercício
social de 2022; (c) art. 22, III, c/c art. 27, §2o, da Resolução CVM no
80/2022, em função da não entrega tempestiva das Demonstrações
Financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2022; (d)
art. 22, IV, c/c art. 30, II a, da Resolução CVM no 80/2022, em função da
não entrega tempestiva do Formulário de Demonstrações Financeiras
padronizadas - DFP referentes ao exercício social de 2022; (e) art. 22, V,
c/c art. 31, II da Resolução CVM no 80/2022, em função da não entrega do
formulário de informações trimestrais referente ao primeiro trimestre de

69 Sendo R$500.000 pela não entrega tempestiva das informações periódicas e eventuais listadas nos itens I a
VI do §59 deste Voto, reduzida em 45% pela adoção das circunstâncias atenuantes.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM N° 19957.002348/2023-65
Voto – Página 25 de 25

2022; (f) art. 33, incisos I, II e III da Resolução CVM no 80/2022 c/c inciso
II do §§1° do art. 124, da LSA, em função da não apresentação dos
documentos previstos pelos referidos dispositivos referentes à AGE de
20/04/2022; e (g) art. 33, inciso IV da Resolução CVM no 80/2022, em
função da apresentação, com 68 dias de atraso, da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20/04/2022;

III.
Condenação de Gilson Lari Trennepohl e Fernando Stapelbroek
Trennepohl à penalidade de multa pecuniária70 no valor de R$38.500,00
(trinta e oito mil e quinhentos reais) cada por, na qualidade de Membros do
Conselho de Administração, deixarem de adotar as providências necessárias
para convocação da AGO referente ao exercício social de 2022, em infração
ao art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/1976; e

IV.
Absolvição de Fábio Augusto Bocasanta, Lucas Arend, Márcio Elias
Fülber e Cristiano Paim Buss, de todas as acusações a eles imputadas.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

70 Sendo R$70.000 pela não adoção de diligências para a convocação da AGO referente ao exercício social de
2022, reduzida em 45% pela adoção das circunstâncias atenuantes.
Voto PTE (1971732) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002348/2023-65
Manifestação de Voto – Página 1 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002348/2023-65
Reg. Col. 2951/23

Acusados:
Gilson Lari Trennepohl
Susana Stapelbroek Trennepohl
Átila Stapelbroek Trennepohl
Márcio Elias Fülber
Lucas Arend
Fabio Augusto Bocasanta
Cristiano Paim Buss
Ricardo Eber Diaz
Fernando Stapelbroek Trennepohl
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores da Stara S.A.
por, no exercício social de 2022, deixarem de enviar tempestivamente
informações periódicas e eventuais previstas na Resolução CVM no
80/2022 e de adotar providências para a convocação tempestiva de
AGO.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento
Voto:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Acompanho integralmente o bem fundamentado voto do Presidente Relator, em suas
razões e conclusões, no que tange as acusações formulados em face de todos os Acusados1,
incluindo as penalidades por ele propostas. Apresento esta breve manifestação de voto, tão
somente, para tecer considerações que julgo relevantes na análise do caso.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no voto do Presidente Relator.

Voto DOL (1973501) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002348/2023-65
Manifestação de Voto – Página 2 de 4

2.
Como já tive a oportunidade de me pronunciar por ocasião do julgamento do
PAS CVM no 19957.009863/2018-17, j. em 11.10.2022, os deveres informacionais dos emissores
de valores mobiliários — os quais advém do princípio do full and fair disclosure2 — servem como
uma garantia aos investidores, de sorte que tenham acesso a informações completas, precisas e
atualizadas3 para uma tomada de decisão consciente e informada4_5, além de viabilizar a
fiscalização de eventuais abusos ou desvios por parte de administradores e controladores.
3.
No caso concreto, as infrações envolvendo os deveres informacionais6 e a não
convocação da AGO referente ao exercício social de 20227, são incontroversas, tendo sido,
inclusive, admitidas em sede Defesa, restando, pois, caracterizada a materialidade das infrações.
4.
Quanto à autoria da infração relacionada aos deveres informacionais, como bem frisou o
ilustre Presidente Relator, a responsabilidade pela tempestividade na elaboração das informações
contábeis e financeiras de uma companhia não se confunde com a responsabilidade pelo envio de
tais informações, uma vez produzidas, à CVM.
5.
Neste sentido, há de se observar que a imputação objeto deste PAS trata, tão somente, do
envio intempestivo das informações periódicas, inclusive as DFs — e não por fazer elaborá-las,

2 As características do disclosure foram introduzidas pelos norte-americanos em 1934, com a criação da Scurities and
Exchange Commission – SEC e a edição do Securities Act. Desde então, a filosofia do disclosure é definida pela
divulgação, por parte da companhia, de todos os fatos relevantes relacionados aos negócios da empresa. Esse conceito
se tornou uma regra fundamental para a segurança e ao bom funcionamento do mercado.

3 COFFEE JR., John; SELIGMAN, Joel. Securities Regulation: Cases and Materials. 9 ed. New York: Foundation
Press, 2003, p. 6.

4 O Decreto-Lei no 2.627, de 26 de setembro de 1940, em seu art. 99, alínea b, já trazia proteção similar ao consignar
o dever da diretoria de disponibilizar aos acionistas cópia do balanço e cópia da conta de lucros e perdas ao menos um
mês antes da realização da assembleia geral ordinária.

5 Segundo Nelson Eizirik, “[n]o meio acadêmico contábil existe uma sólida linha de pesquisa que estuda os impactos
das informações contábeis no preço das ações. É conhecida como ‘Value Relevance’.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das
S.A. Comentada. Volume III – 2a Edição revista e ampliada – artigos 138 a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p.
325, nota de rodapé n° 6.

6 Conforme tabela constante no item 13 do voto condutor.

7 Em que pese o conclave ter sido realizado em 05/08/2022, ou seja, 97 dias após o prazo legal, isso não afasta a
ocorrência da infração.

Voto DOL (1973501) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002348/2023-65
Manifestação de Voto – Página 3 de 4

cuja capitulação legal reside no art. 176 da Lei no 6.404/19768_9 —, de modo que, concordo com
o ilustre Relator Presidente que a responsabilização por ter deixado de entregar os documentos
periódicos e eventuais apontados pela Acusação recai sobre Ricardo Eber Diaz, na qualidade de
diretor de relação com investidores da Stara, visto que o envio de dais documentos é atribuição do
DRI, por força do art. 49 da Resolução CVM no 80/2022.
6.
Concordo, também, com a responsabilização de Átila Stapelbroek Trennepohl e Susana
Stapelbroek Trennepohl, na qualidade de Diretor Presidente e Diretora Vice-Presidente Executiva,
respectivamente, por deixarem de entregar tempestivamente os documentos indicados na
Acusação, tendo em vista que, por força de previsão estatutária, tinham competência para
“executar e fazer executar o seu estatuto social”10, e, inobstante isso, participaram ativamente da
decisão que culminou no descumprimento das obrigações legais e regulamentares aqui analisadas.
7.
Por outro lado, quanto aos demais diretores acusados sob a mesma capitulação (Fábio
Augusto Bocasanta, Lucas Arend, Márcio Elias Fülber e Cristiano Paim Buss), entendo que devem
ser absolvidos das respectivas imputações, pois restou comprovado que não tiveram efetiva
participação na decisão de não divulgar as informações periódicas e, tampouco, lhes cabia qualquer
competência no que concerne a entrega de tais informações.

8 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

9 A propósito, a responsabilidade por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Stara era atribuição da diretoria,
em linha com o art. 176 da Lei no 6.404/1976 e conforme refletido no art. 46 do seu estatuto social:
Artigo 46 – O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano civil, data em que, com base na
escrituração social e com observância às normas legais e princípios da contabilidade, a Diretoria fará elaborar as
Demonstrações Financeiras previstas em lei, devendo o lucro líquido apurado, depois de feitas as provisões permitidas
em lei, ser assim destinado:
a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, limitada a 20% (vinte por cento) do capital social realizado;
b) 25% (vinte e cinco por cento) para ser distribuído aos acionistas titulares de ações ordinárias nominativas classe
única;
c) O saldo remanescente será destinado na forma do Artigo 47 do Estatuto Social.

10 Artigo 26 – Compete ao Diretor Presidente ou ao Diretor Vice-Presidente Executivo, individual e isoladamente, a
prática dos seguintes atos:
(...)
e) Executar e fazer executar o seu estatuto social;

Voto DOL (1973501) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002348/2023-65
Manifestação de Voto – Página 4 de 4

8.
Já em relação à infração de não convocação da AGO referente ao exercício social de
2022, o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976 — assim como o art. 39, alínea “e”, do estatuto
social da Companhia11 —, dispõe que compete ao Conselho de Administração convocar as AGOs.
Não havendo dúvidas, portanto, que a responsabilidade por tal infração deve recair sobre os seus
membros à época: Gilson Lari Trennepohl, Susana Stapelbroek Trennepohl, Átila Stapelbroek
Trennepohl e Fernando Stapelbroek Trennepohl.
9.
Por todo o exposto, acompanho integralmente o bem lançado voto condutor.
É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor

11 Artigo 39 – Além das atribuições conferidas pela Lei das S.A. ou pelo presente Estatuto Social, caberá ao Conselho
de Administração:
(...)
(e) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos em lei

Voto DOL (1973501) SEI 19957.002348/2023-65 / pg. 33